Tribunal: TJMT
Processo: 1019837-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RAI no 1019837.46.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por KIRTON BANK S.A – BANCO MÚLTIPLO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001140-03.2007.811.0015 (cód 83688), julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para elaborar cálculo do débito, nos termos da sentença.
Sustenta o agravante que há nítida ocorrência de nulidade de intimação, além de excesso de execução, pois incorretos os valores apresentados pelo agravado nos autos originários.
Argumenta que, ‘a intimação foi realizada em nome de Advogados alheios ao processo, visto que embora exista procuração, houve substabelecimento de poderes para o antigo patrono da instituição financeira o Dro Joaquim Fábio Mielli Camargo, sendo que ao longo do processo foi este quem manifestou nos autos, e em nenhum momento houve manifestação por parte da casa bancária através dos advogados Osvaldo Luis Grossi, Fernando José Gonçalves e Midsan Mena Santos. Outrossim, em virtude da manifestação do antigo advogado Dro Joaquim Mielle às fls. 280, houve intimação pessoal do banco para impulsionar o processo sob pena de extinção e posteriormente da sentença de extinção, conforme os ARs de fls. 284 (verso) e 301 (verso), porém somente com relação a intimação para pagamento é que foi procedido de forma irregular, ou seja, realizando publicação em nome de advogado que nunca atuou no processo.’.
Assevera que a formalidade violada não está estabelecida simplesmente em lei, havendo ofensa direta à norma Constitucional, mais precisamente aos princípios constitucionais do devido processo legal (ampla defesa, contraditório, publicidade, motivação das decisões judiciais, juiz natural etc).
Afirma por fim que, ‘a não concessão de efeito suspensivo irá causar o dano imensurável ao agravante, na medida em que a instituição financeira já foi prejudicada com a penhora dos valores via sistema Bacenjud, que poderão ser levantados pelo recorrido a qualquer tempo, caso a benesse não seja concedida; bem como que a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) está presente no requerimento de concessão do efeito suspensivo pelo agravante, pois preenche todos os requisitos necessários, para o deferimento da tutela, afinal de contas é iminente a ocorrência de dano irreparável.’.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir que o agravado levante o valor bloqueado até julgamento final do presente recurso e, no mérito, seja este recurso conhecido e totalmente provido, reformando-se a decisão agravada, confirmando a decisão de antecipação de tutela recursal, e acolhendo, por completo a impugnação apresentada pelo banco agravante, reconhecendo a nulidade absoluta dos atos praticados, devolvendo o prazo à instituição financeira agravante para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a determinação do desbloqueio dos numerários penhorados, bem como com o reconhecimento do excesso à execução apontado nas razões recursais, devendo ser considerado como valor executado o montante apresentado na impugnação, qual seja: R$ 10.079,74 (dez mil, setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme o cálculo que instruiu a petição e que segue em anexo ao presente recurso.
Por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente aos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, nos termos do art. 272, § 2o e § 5o, do CPC, sob pena de nulidade.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente aos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, nos termos do art. 272, § 2o e § 5o, do CPC, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)DECIDO:
Às fls. 286/287 foi prolatada sentença de extinção da demanda, por abandono da causa, tendo o executado sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Instaurada a fase de cumprimento da sentença (fls. 291/29), a parte executada foi intimada para pagamento, na pessoa dos seus Advogados Dr. Fernando José Gonçalves OAB 34731/PR, Dr. Midsan Mena Santos – OAB/SP 82453 e Dr. Osvaldo Luis Grossi Dias OAB-67.055-A (fls. 308), devidamente constituídos às fls. 09.
Insta destacar que os aludidos advogados foram devidamente constituídos às fls. 09 e não consta dos autos a revogação de seus mandatos, de modo que não há se falar em irregularidade da intimação para o cumprimento da obrigação, já que, à época, os referidos causídicos detinham poderes de representação do banco. Ademais, os novos procuradores somente foram constituídos às fls. 346/348, ou seja, quando da impugnação à penhora.
Nessa senda, não há que se falar em nulidade da intimação, haja vista que o executado foi devidamente intimado para dar cumprimento a sentença na pessoa de seus advogados, conforme o dispõe o artigo 513, §2o, inciso I, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal. A propósito:
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE RITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. 1. Não é necessária nova intimação pessoal do devedor para o pagamento, após a conversão do rito coercitivo para o rito expropriatório, bastando a intimação do seu procurador, o que ocorreu, tanto que ele apresentou impugnação. (Agravo de Instrumento No 70075564864, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 20/06/2018)”. (TJ-RS - AI: 70075564864 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2018 - grifei).
Outrossim, no tocante a alegação de excesso de execução, insta salientar que quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa, a atualização monetária incide a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ) e os juros de mora devem incidir a partir do transito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba.
(...)
Ademais, insta salientar que, não tendo havido o pagamento voluntário do débito no prazo legal, incide a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, de 10% (dez por cento), conforme o disposto no artigo 523, §1o, do CPC.
In casu, verifica-se que o valor da causa era de R$49.246,49 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Assim, considerando que a sentença fixou a verba honorária com base no valor da causa, este deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da ação (13/02/2007); bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o transito em julgado da sentença, que ocorreu em 20/10/2017, consoante certidão de fls.305.
Outrossim, a multa de 10% e os honorários de 10%, pela ausência de pagamento no prazo legal (art. 523), deverão incidir após decorridos 15 (quinze) dias da intimação do advogado do executado (fls.308 - 28/10/2017).
Com tais considerações, denota-se que a impugnação apresentada pelos executados merece parcial acolhimento, haja vista que no cálculo apresentado pelos exequentes às fls. 293 e 312, há incidência de juros moratórios desde a propositura da ação, quando o correto seria desde o transito em julgado da sentença (20/10/2017).
Além disso, verifica-se que os exequentes fizeram incidir multa e honorários, previstos no artigo 523 do CPC, antes de decorrido o prazo para cumprimento da sentença, razão pela qual o cálculo de fls. 312 está equivocado.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à penhora de fls. 338/345 e determino a remessa dos autos ao contador judicial para elaborar cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 286/287, observando o seguinte: a) o valor da causa deve ser corrigido desde o ajuizamento da ação (13/02/2007) e os juros de mora devem incidir a partir do transito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba (20/10/2017 – fls. 305), até a data da realização da penhora (21/08/2018 – fls.331), uma vez que, após o referido período, os encargos se darão por conta do banco depositário do valor penhorado. b) ademais, deve ser aplicada a multa de 10% e os honorários de 10%, pela ausência de pagamento no prazo legal (art. 523). Realizado o cálculo, digam as partes, em 10 (dez) dias.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Dr. Alexandre Elias Filho
(Relator em substituição legal)